Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIO RETIRANTE. RESERVA DE VALORES. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1 − Levando-se em consideração que o Agravante pretende, apenas, a reserva de valores eventualmente recebidos pelos Agravados referentes a período em que ele ainda integrava a sociedade, a fim de que façam parte da apuração de haveres, forçoso concluir que a pretensão por ele deduzida reveste-se indubitavelmente de natureza cautelar e, desse modo, encontra previsão no art. 301 do Código de Processo Civil, segundo o qual a “tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
2 − A medida, entretanto, não pode abarcar a integralidade dos valores em questão, haja vista que, conforme consta do título judicial, o ora Agravante faz jus apenas à metade dos haveres eventualmente apurados, motivo pelo qual a constrição pretendida pelo ora Agravante deve ser limitada ao referido percentual.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.